Tribunal: TJDFT
Processo: 0723849-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE ATO CONSTITUÍDO COMO FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há interesse recursal quanto à imputação de posse de objeto perfurocortante, pois tal falta grave não foi reconhecida na decisão agravada.
A tentativa de fuga, ainda que não consumada e sem emprego de violência, caracteriza falta grave nos termos do art. 50, II, da LEP, uma vez que basta o início de execução da conduta com finalidade de evasão.
A alegação de surto psicótico decorrente do uso de substância entorpecente não afasta a responsabilidade do apenado, uma vez que o uso voluntário atrai a aplicação da teoria da actio libera in causa.
A palavra de agentes penitenciários, prestada no exercício da função, possui presunção de veracidade e fé pública, podendo embasar o juízo de convicção quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
A realização da audiência de justificação em prazo superior a nove meses não acarreta, por si só, nulidade do procedimento disciplinar, quando demonstrado o respeito ao contraditório, à ampla defesa e inexistência de prejuízo concreto.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.